Tribunal: TJDFT
Processo: 0725385-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE MÚTUO. PRETENSÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO DAS PRESTAÇÕES CONTRATUAIS, VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO NA POSSE DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de ação revisional de contrato de mútuo ajuizada pelo autor/agravante por meio da qual pretende obter tutela de urgência para autorizar o depósito judicial do valor mensal das prestações que endente devidas, impedir que seu nome seja inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e se manter na posse no veículo alienado fiduciariamente.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Consoante enunciado n. 380 da Súmula do c. STJ, a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor/agravante, o que obsta, neste momento, a concessão da tutela provisória pretendida para impedir a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes.
4. O instrumento contratual presente nos autos, ao que indica os elementos probatórios colhidos até o momento, não reflete abusividade nas taxas contratadas no sentido de autorizar que o devedor efetue a consignação em Juízo das prestações contratuais que entende devidas. Ademais, não se identifica recusa do credor em receber as parcelas avençadas (arts. 539 e 544 do CPC).
5. De igual modo, ante os limites cognitivos que permeiam o recurso de agravo de instrumento, até a resolução da controvérsia mediante o julgamento do mérito da demanda, após oportunização do contraditório e da ampla defesa, não se revela pertinente obstar o direito creditício conferido à instituição financeira de reaver a posse do veículo, caso assim seja necessário.
6. Recurso conhecido e desprovido.